Tribunal: TCU
Processo: 014.332/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor do Município de São José do Egito/PE e dos prefeitos Romério Augusto Guimarães (gestão 2013-2016) e Evandro Perazzo Valadares (gestões 2017-2020 e 2021-2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 832192, que tinha por objetivo a realização do Festival Esportivo Egipciense, no aludido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor do Município de São José do Egito/PE e dos prefeitos Romério Augusto Guimarães (gestão 2013-2016) e Evandro Perazzo Valadares (gestões 2017-2020 e 2021-2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados àquela edilidade por meio do Convênio registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob o número 832192, que tinha por objetivo a realização do Festival Esportivo Egipciense; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Romério Augusto Guimarães (CPF: XXX.538.241-XX) e pelo Município de São José do Egito/PE (CNPJ: 11.354.180/0001-26); 9.2. com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com o art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de São José do Egito/PE efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente (sem juros de mora), na forma da legislação em vigor, a partir de 30/08/2017 até o efetivo recolhimento, abatendo-se, se for o caso, as quantias que eventualmente tenham sido restituídas; 9.3. informar ao Município de São José do Egito/PE que, caso o débito referido no subitem 9.2 supra não seja recolhido no prazo ora fixado, a presente tomada de contas especial poderá ser julgada pela irregularidade das contas, com acréscimo de encargos legais sobre o débito apurado nestes autos, nos termos do art. 19 da Lei Orgânica do TCU, ao passo que a liquidação tempestiva da dívida, devidamente atualizada, saneará o processo no tocante ao ente responsável, possibilitando o julgamento das contas como regulares com ressalva, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da referida Lei, combinado com o art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, com consequente quitação; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo Município de São José do Egito/PE, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Município de São José do Egito/PE.